Tribunal: STF
Processo: HC 191240
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Palmira de Paula Roldam, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que deu parcial provimento a recurso especial.
    A impetrante narra que a paciente fora condenada pela prática do crime do art. 313-A, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, a qual, pelo provimento parcial de seu recurso especial, foi reduzida para três anos de detenção.
    Afirma, porém, que ainda assim a pena-base teria sido fixada em patamar exageradamente alto para atender a uma única circunstância judicial desfavorável. Segundo a impetrante, “resta configurada desproporcionalidade na aplicação da pena, vez que o Tribunal a quo exasperou a pena-base em 1 ano em razão da valoração negativa de tão somente uma circunstância judicial (consequências do delito) (e-STJ Fl. 540/541), restando uma pena-base aumentada em 50% (cinquenta por cento) em relação à pena mínima do delito em comento, previsto no artigo Art. 313-A do Código Penal, que é de 02 (dois) anos”. (eDOC 1, p. 7)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reduzida a pena. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Transcrevo a fundamentação do acórdão impugnado:
    “Na decisão agravada, conheci do agravo para dar parcial provimento ao apelo raro, para afastar a valoração negativa da personalidade e fixar a basal em 3 (três) anos de reclusão, 1 (um) ano acima do mínimo legal, em virtude da continuidade da negativação das consequências do crime, dada a presença de prejuízo à Administração Pública da ordem de R$ 211.453,75 (duzentos e onze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), o que justifica a fixação da basal no patamar impugnado, ainda mais porque, como asseverado no decisum vergastado, não há critério matemático para a dosimetria da pena, que fica a livre consideração do magistrado que a elabora, desde que lastreada em elementos concretos.
    Com efeito, a dosimetria da pena deve ser feita de forma fundamentada, com base em elementos idôneos, observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da suficiência e reprovação do crime, sendo possível até mesmo a fixação da basal no máximo legal permitido, ainda que seja valorada negativamente unicamente uma circunstância judicial prevista no art. 59 do CP, sem que isso incorra em desproporcionalidade da medida desde que, como afirmado, sejam utilizados elementos fáticos e probatórios idôneos para tal desiderato”. (eDOC 3, p. 340).
    Percebe-se, portanto, que o ato apontado como coator redimensionou a pena fixada em primeiro grau, mantendo somente uma circunstância judicial desfavorável devidamente indicada, dentro do figurino legal. Assim, suprimida uma circunstância negativa, mas mantida outra, a pena passou de 4 para 3 anos.
    Considerando que o tipo penal praticado pela paciente prevê a pena de reclusão de dois a doze anos, não se verifica desproporcionalidade a ensejar a caracterização de manifesta ilegalidade, ao passo que devidamente motivada a dosimetria realizada.
    A jurisprudência desta Corte é firme em declarar que a dosimetria da pena está afeita à competência das instâncias ordinárias, a quem cabe a valoração de fatos e provas. Sua revisão pela via excepcional do habeas corpus limita-se aos casos de flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia da decisão.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). Hipótese em que não há situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 2. Agravo regimental desprovido”. (HC 177.265 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.3.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de Vulnerável (art. 214, c/c art. 224, II, e art. 226, II, na forma do art. 71 e art. 217-A, c/c art. 225, parágrafo único, e art. 226, II, também na forma do art. 71, todos do Código Penal. 4. Alegação de ilegalidade na individualização da reprimenda. Inexistente. A dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RHC-AgR 119.894/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.6.2014). Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC 175.696 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2020) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente